Tribunal: TJDFT
Processo: 0725726-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725726-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INGRID CRISTINA DE OLIVEIRA LONDE AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA DESPACHO Em atenção a preliminar de preclusão consumativa suscitada em contrarrazões (Id.28795846), intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a questão. Intime-se. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora